Tribunal: TJSP
Processo: 2008136-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
da mediante a indicação de administrador – Artigo 866, § 2o do CPC - Percentual a ser sugerido pelo administrador - Recurso parcialmente provido, com observação.*
(TJSP; Agravo de Instrumento 2008136-54.2020.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2020; Data de Registro: 09/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Nota Promissória

Relator(a):

Heraldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/04/2020

Data de publicação:

09/04/2020

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Não demonstrada a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Benesse não concedida – Pleito rejeitado.*

execução - Penhora sobre o faturamento – Possibilidade – Medida constritiva que não pode implicar em inviabilização da atividade comercial, sob pena de comprometer o próprio pagamento do débito excutido – Medida que deverá ser

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Não demonstrada a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício – Benesse não concedida – Pleito rejeitado.*

execução - Penhora sobre o faturamento – Possibilidade – Medida constritiva que não pode implicar em inviabilização da atividade comercial, sob pena de comprometer o próprio pagamento do débito excutido – Medida que deverá ser implementada mediante a indicação de administrador – Artigo 866, § 2o do CPC - Percentual a ser sugerido pelo administrador - Recurso parcialmente provido, com observação.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2008136-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GOLD
HAIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMESTICOS - EIRELI EPP, é agravado
RBL FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2008136-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45300
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45300
AGRV.No: 2008136-54.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : GOLD HAIR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMESTICOS
EIRELI EPP
AGDO. : RBL FOMENTO MERCANTIL LTDA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
–
Requisitos
–
Não
demonstrada a situação de miserabilidade, pressuposto para
o benefício – Benesse não concedida – Pleito rejeitado.*
EXECUÇÃO - Penhora sobre o faturamento Possibilidade
Medida constritiva que não pode implicar em
inviabilização da atividade comercial, sob pena de
comprometer o próprio pagamento do débito excutido
Medida que deverá ser implementada mediante a indicação
de administrador Artigo 866, § 2o do CPC - Percentual a
ser sugerido pelo administrador - Recurso parcialmente
provido, com observação.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão que ora se transcreve: “Vistos.
Indefiro o pedido de fls. 158/164. A devedora deixou de
pagar espontaneamente o débito e tampouco ofereceu bens à
penhora. Ainda, as pesquisas de bens em nome da executada
restaram infrutíferas, nada podendo ser questionado
quanto à ordem da penhora indicada no art. 835 do CPC. A
penhora de 20% sobre o faturamento da empresa devedora é
medida
proporcional,
sob
o
crivo
da
adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, dado
que representa ato judicial que atende ao fim a que se
destina; demonstra ser o meio menos gravoso, preservando-
se tanto quanto possível os direitos do executado; e não
se revela desproporcional quando cotejados os direitos do
credor com os do devedor. A alegação de que a penhora
deferida incorreria na completa aniquilação da empresa
executada não foi amparada por prova capaz de tornar
verossímil o argumento. Mantenho a constrição. Intime-se
a Sra Perita para início dos trabalhos. O laudo deverá
ser entregue em 30 (trinta) dias. Int.”
Sustenta a agravante que necessária a
concessão
da
justiça
gratuita,
pois
presentes
os
requisitos autorizadores. Aduz que a penhora sobre
faturamento na proporção de 20% é insustentável e causará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2008136-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45300
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
prejuízos de grande monta ao bom funcionamento da
empresa, que possui despesas e custos. Afirma que não
foram feitas todas as tentativas para receber o débito,
sendo certo que a execução tem que observar o meio menos
gravoso ao devedor. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
No tocante ao pedido de justiça gratuita,
consoante dispõe o Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, em seu artigo 98, “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Assim, para ser considerada necessitada, é
levada em consideração a situação financeira da parte. O
novo Código de Processo Civil também dispõe que para o
postulante (pessoa natural) há exclusivamente a presunção
de
veracidade
de
sua
alegação
de hipossuficiência
econômica.
Confira-se (art. 99, § 3o): “Presume-se
verdadeira
a
alegação
de
insuficiência
deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade
de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (art. 99, § 2o, do novo CPC).
No presente caso, a agravante alega dificuldades financeiras, e para averiguar
a real
necessidade da parte, foi determinado que juntasse aos
autos documentos idôneos para demonstrar a situação
descrita.
A agravante não juntou os documentos
solicitados, e sendo assim, não comprovou a sua real
situação financeira, ou o estado de pobreza que a lei
visa proteger.
A concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita está vinculada à condição financeira das partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2008136-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45300
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
que a requerem, e assim, não ficou caracterizado, ao
menos por enquanto, a condição de “necessitados” a que se
refere a Lei no 1.060/50, e consequentemente, não se
verifica a possibilidade de concessão da benesse.
Não se pode esquecer, “nem para as pessoas
naturais, nem para as pessoas jurídicas, paira presunção
de hipossuficiência. A assertiva de ausência de condição
econômico-financeira da empresa para arcar com as custas
processuais e eventuais consectários da sucumbência cria
uma presunção relativa que pode ser elidida diante de
dados e informações do processo que autorizem conclusão
contrária pelo magistrado, que deve preservar a fiel
aplicação legal, sem ceder às evasivas das partes”
(AGRESP 367053/AP, 3a Turma do STJ, j.19.03.2002).
Portanto, fica indeferido o pedido de
gratuidade de justiça a parte agravante.
No mais, a agravada ajuizou execução de
título extrajudicial em face da agravante, representada
por duas notas promissórias inadimplidas cujo total da
dívida está em torno de R$ 19.886,89.
A agravante foi citada para pagar ou
apresentar bens passíveis de penhora para garantia da
obrigação, porém quedou-se silente (fls.45), assim, foi
determinada penhora on line, e pesquisas junto aos
sistemas Infojud e Renajud que, no entanto não lograram
sucesso em saldar total do débito existente.
Após diversas tentativas de localizar a
executada e bens passíveis de penhora, sobreveio a
decisão agravada que determinou a penhora sobre 20% do
faturamento da empresa.
Importante esclarecer que embora deva ser
observado o princípio da menor onerosidade, a execução se
desenvolve em benefício e no interesse do credor.
Neste panorama, admissível a constrição
pleiteada pela exequente, pois a penhora sobre o
faturamento da empresa é uma espécie de penhora prevista,
de forma expressa no artigo 835, inciso X do CPC.
Não se nega que o faturamento de uma
empresa é composto de todos os valores recebidos pela
atividade comercial exercida, além dos ganhos obtidos com
a venda de ativos e aplicações financeiras e que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2008136-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45300
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
movimentação financeira não se destina apenas ao lucro do
sócio, mas serve de suporte ao próprio funcionamento da
empresa, pois com tais valores percebidos é que são
adquiridos os insumos necessários a atividade econômica,
pagamento de funcionários, impostos e outras despesas
operacionais inerentes à atividade comercial.
É por esse motivo que essa espécie de
penhora deve atender a certos requisitos, para que não
seja inviabilizado o funcionamento da empresa, devendo
ser fixada em um percentual mínimo justamente para não
inviabilizar a atividade empresarial exercida, ainda mais
levando em conta que no caso o executado é um hospital,
que atende pacientes de toda região, e que necessita ter
condição operacional para exercer sua função.
A respeito do tema, vale citar precedente
do Superior Tribunal de Justiça:
“A penhora sobre faturamento de empresa
pode ser deferida pelo juízo se cumpridos três
requisitos: (i) que o devedor não possua bens ou, se os
tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a
saldar o crédito demandado; (ii) seja promovida a
nomeação de administrador e que apresente plano de
pagamento; (iii) o percentual fixado sobre o faturamento
não torne inviável o exercício da atividade empresarial”
(Agravo de Instrumento No 1.380.194 SC, 3a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rela. Mina. Nancy
Andrighi, em 6/12/11, DJe de 16/12/11).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA
SOBRE
FATURAMENTO
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. SÚMULA 07/STJ.
I - O Tribunal a quo decidiu pela manutenção da decisão
que determinou a penhora sobre o faturamento da empresa, uma
vez que a ora agravante não indicou bem livre e
desembaraçado para a garantia do crédito executado, nem
provou a onerosidade excessiva da constrição.(AgRg no
REsp
902.461/RS,
Min
Francisco
Falcão,
1a
Turma,
j.15.3.2007, DJ 12.04.2007, p.255).
No mesmo sentido:
“Penhora Incidência sobre a renda da
empresa executada
Pretensão ao indeferimento, sob
alegação de que a execução deve ser efetuada da forma
menos gravosa para o devedor
Inadmissibilidade

Execução tornar-se-à mais gravosa, acaso sejam feitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2008136-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45300
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
avaliações sobre bens de pequeno valor e de difícil
comercialização
possibilidade da penhora sobre renda
diária da empresa, desde que limitada a 10% sobre o
faturamento,
respeitadas
as
disposições
legais
referentemente à nomeação de administrador e forma de
pagamento Artigo 646, 655, 656 e 678, § único do CPC
Agravo improvido, com observação” (1o TAC/SP, 3 a Câmara,
Ag.1.278.924-3, j.;30.03.2004, Rel. Salles Vieira).
No caso, o percentual de 20% sobre o
faturamento poderá causar impacto na administração da
empresa, assim, é de se manter a penhora do faturamento,
porém, está deverá ser efetivada por um administrador
nomeado, nos termos do disposto no artigo 866 e § 2o:
“Art. 866. Se o executado não tiver
outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de
difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito
executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual
de faturamento de empresa.
§2o: O
juiz
nomeará
administrador-
depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a
forma de sua atuação e prestará contas mensalmente,
entregando em juízo as quantias recebidas, com os
respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas
no pagamento da dívida.”
Neste contexto, entendo que a viabilidade
do percentual de 20% fixado pelo juízo deverá ser
analisado pelo administrator, para o fim de evitar grande
impacto financeiro a empresa e a sua administração.
Confira-se:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
PENHORA SOBRE PARTE DO FATURAMENTO DA EXECUTADA CRÉDITOS
DERIVADOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
EMPRESA DIVERSA ADMISSIBILIDADE REDUÇÃO DO PERCENTUAL
NECESSIDADE PENHORA DO PERCENTUAL DE 20% DO FATURAMENTO
PERTINÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo a norma
do art. 620 do CPC, a execução se fará de forma menos
gravosa ao devedor. Contudo, isto não significa dizer que
ao devedor é facultado oferecer bens de difícil
comercialização, ou de valor, evidentemente incapaz de
satisfazer o crédito executado. Lícito, desta forma, que
a penhora recaia num percentual fixo sobre parte do
faturamento bruto da devedora, capaz de satisfazer a
execução e não inviabilizar economicamente a empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2008136-54.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45300
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
Assim, pertinente a penhora de 20% sobre parte do
faturamento da empresa/agravante, decorrente da relação
comercial da executada com a empresa Caramuru Alimentos
S/A.
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no2228768-30.2014.8.26.0000, Rel. PAULO CELSO AYROSA M.
DE ANDRADE, j.24.3.2015)
Agravo de Instrumento Execução fiscal
Penhora sobre o faturamento da executada Possibilidade e
cabimento Precedentes Recurso Improvido, observando-se
que a penhora deverá obedecer ao limite de 05% sobre o
faturamento líquido
da
empresa
(TJSP,
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2006273-39.2015.8.26.0000,
Rel.
Leme
de
Campos,
j.23.3.2015)
Assim, mantenho a penhora do faturamento,
mediante nomeação de administrador, que deverá apresentar
seu plano de atuação e sugerir o percentual da constrição
mais adequado para a agravante.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, com observação.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator